Tribunal: CARF
Processo: 36802.000082/2007-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AUGUSTO SEKEFF SALLEM
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-30

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
36802.000082/2007-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.046 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de junho de 2021
Recorrente
CONSTRUTORA IRMÃOS LORENZETTI LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/08/1997 a 01/08/2004
PEDIDO DE PARCELAMENTO. RENÚNCIA.
No caso de pedido de parcelamento nos moldes da Lei no 11.941/2009,
configura-se a desistência e a renúncia ao direito sobre o qual se funda o
recurso interposto pelo sujeito passivo, devendo-se declarar a definitividade do
crédito tributário em litígio, na forma em que lançado

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, por desistência do contencioso administrativo em razão de parcelamento,
pelo sujeito passivo, do débito discutido no presente processo.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann
Júnior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
A autoridade tributária lavrou auto de infração de obrigação acessória com código
de fundamentação legal (CFL) no 30, em face ao contribuinte acima identificado, no valor de R$
2.071,84, com ciência pessoal em 25/7/2006 (fls. 2).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 36802.000082/2007-89
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.046 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36802.000082/2007-89

AI – Relatório Fiscal da Infração (fls. 3)
A autoridade lançadora relata que o contribuinte omitiu, das folhas de pagamento,
informações referentes a segurados empregados, afrontando o art. 32, I, da Lei no 8.212/91 c/c o
art. 225, I e § 9o, do Decreto no 3.048/91.
Impugnação (fls. 34 a 63)
O contribuinte aduziu a suspensão do prazo de defesa administrativa, em face à
sentença proferida no Mandado de Segurança 2005.36.00.004502-7, até serem devolvidos os
documentos necessários a instrução da impugnação.
Como o lançamento compreendia o período de 1995 a 2004, a exigência em face
aos funcionários, cujo registro competente não fora efetuado há mais de cinco anos da data de
ciência do lançamento encontrar-se-ia decaída.
Argumentou em favor da nulidade, por vício de fundamentação, da
impossibilidade de utilização da prova obtida no lançamento e da ilegalidade da multa aplicada.
Acórdão de Impugnação (fls. 84 a 98)
A autoridade julgadora de primeira instância julgou procedente o lançamento.
Rejeitou a aplicação do prazo decadencial quinquenal às contribuições
previdenciárias.
Rejeitou a nulidade por vício de fundamentação e a utilização de prova obtida por
se tratarem de argumentos na forma de negativa geral.
Rejeitou também os argumentos concernentes à multa de ofício aplicada.
Ciência postal em 22/2/2008, fls. 102.
Recurso Voluntário (fls. 104 a 135)
O contribuinte protocolizou o recurso voluntário em 24/3/2008, em que apenas
reiterou as razões deduzidas na impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, mas não deve ser conhecido.
Nos autos do Processo no 14094.720020/2012-55, o contribuinte protocolizou, em
30/6/2011, adesão ao parcelamento disciplinado pela Lei no 11.941/2009, nos termos abaixo:
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.046 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36802.000082/2007-89

A requerente realizou como determinado pela Lei n. 11.941/2009 a adesão ao
parcelamento disciplinado por referida lei. Convém informar, ainda, que requerente
recebeu a informação do deferimento do parcelamento e vem recolhendo mensalmente
os valores devidos.
Em cumprimento a Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 3, de 29 de abril de 2010,
apresentou a discriminação dos débitos a parcelar, ou seja, a NFLDs n° 35898.016-0
(35.772.846-7 - 36802.000082/2007-89).
No entanto, ao acessar o “site” da Receita Federal do Brasil para realizar a
consolidação do parcelamento, não consta na relação de débitos parceláveis a
NFLD's no 35.898.016-0 (35.772.846-7 - 36802.000082/2007-89).
Desta forma, diante dos problemas apresentados pelo sistema, a requerente não
consegue incluir o débito na consolidação do aludido parcelamento, em flagrante
prejuízo.
Em tais condições, requer a inclusão da NFLDs no 35.898.016-0 (35.772.846-7 -
36802.000082/2007-89) na consolidação do parcelamento de que trata a Lei n°
11.941/2009, para pagamento em 180 parcelas.
Em 1o de julho do mesmo ano, o contribuinte retificou o requerimento para
modificar a parte final: onde constava o pagamento em 180 (cento e oitenta) parcelas, deveria
constar pagamento à vista.
Deste modo o contribuinte renunciou tacitamente ao seu direito de discutir o
lançamento efetuado, razão por que deve ser declarada a definitividade do crédito tributário nos
termos do art. 78 do Regimento Interno do CARF:
Art. 78. Em qualquer fase processual o recorrente poderá desistir do recurso em
tramitação.
§ 1o A desistência será manifestada em petição ou a termo nos autos do processo.
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto, importa
a desistência do recurso.
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de dívida e
de extinção sem ressalva de débito, estará configurada renúncia ao direito sobre o qual
se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive na hipótese de já ter
ocorrido decisão favorável ao recorrente.
§ 4o Havendo desistência parcial do sujeito passivo e, ao mesmo tempo, decisão
favorável a ele, total ou parcial, com recurso pendente de julgamento, os autos deverão
ser encaminhados à unidade de origem para que, depois de apartados, se for o caso,
retornem ao CARF para seguimento dos trâmites processuais.
§ 5o Se a desistência do sujeito passivo for total, ainda que haja decisão favorável a ele
com recurso pendente de julgamento, os autos deverão ser encaminhados à unidade de
origem para procedimentos de cobrança, tornando-se insubsistentes todas as decisões
que lhe forem favoráveis.

Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.046 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36802.000082/2007-89

CONCLUSÃO
Voto em não conhecer do recurso voluntário por desistência do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem

Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital